Tribunal: STF
Processo: HC 260978
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jessé Conrado da Silva Góes, em favor de Newton Eduardo Calixto de Oliveira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.029.981/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto há excesso de prazo para formação da culpa, já que o paciente encontra-se preso desde 13/12/2024, sem que tenham sido juntados os laudos referentes ao exame de substâncias químicas e à perícia técnica no aparelho celular. 



    Afirma revelarem-se adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 5)



    No STJ, indeferido liminarmente em 28.8.2025 (eDOC 5). O agravo regimental interposto ainda não foi julgado.



    Neste writ (eDOC 1), o impetrante insiste nos pedidos formulados no STJ.



    Reafirma que “O Paciente permanece segregado há meses, à mercê de um procedimento que sequer foi iniciado, por culpa exclusiva do Estado.” (eDOC 1, p. 2)



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende das informações apresentadas pelo juízo de origem:



   [...] o paciente foi preso em flagrante em 13/12 /2024 (mov. 1.4) e a decretação de prisão preventiva ocorreu na data de 17/12/2024 (mov. 40.1). Aos movs. 50.3/50.4/50.5, em 20/12/2024, foram feitos ofícios para a realização de exames toxicológicos. A denúncia foi oferecida em 07/01/2025 (mov. 56.2). Na data de 09/01/2025, foi deferido o pedido de realização de perícia no aparelho celular apreendido (mov. 62.1), sendo o ofício expedido em 10/01/2025 (mov. 68.1). A defesa prévia foi apresentada em 17/01/2025 (mov. 73.1). Na data de 21/01/2025, foi recebida a denúncia e foi designada audiência de instrução e julgamento (mov. 75.1). A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 28/05/2025 (movs. 135.1/135.6). 



   Após a audiência, em 16/06/2025 e ao mov. 146.1, o Ministério Público requereu a intimação da autoridade policial para informar se foi realizada perícia no aparelho celular apreendido, bem como, para que juntasse aos autos o laudo das substâncias entorpecentes. Os respectivos ofícios foram realizados aos movs. 153.1/2. 



   Com efeito, dessume-se dos autos que, conforme decisão de mov. 195.1, em 11/08 /2025, aguarda-se a juntada dos laudos periciais faltantes (exame de substâncias químicas e perícia técnica no aparelho celular), de modo que o feito tramita regularmente, não havendo, aparentemente, mora decorrente de desídia do Estado, mas sim prazo proporcional ao feito.” (eDOC 4)



    Além disso, em consulta aos registros processuais do TJ/PR, observa-se que a magistrada de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, porque o ora paciente 



    “[...] apresenta um histórico de multirreincidência com condenações anteriores por tráfico (Processos nº 0003970-30.2015.8.16.0044 e 0017193- 79.2017.8.16.0044), confirmando sua reincidência específica. Ademais, é importante ressaltar que ele também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e enfrenta mais dois processos relacionados ao tráfico, evidenciando assim sua dedicação a atividades criminosas.”



    Observa-se, portanto, que o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas e também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente